Tribunal: STF
Processo: Rcl 79566
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Viação Carimam Ltda - Epp alega ter o Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento a recurso extraordinário interposto no Processo n. 0000435-48.2016.4.03.6125, aplicado indevidamente a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.365/MG (Tema 181).

Relata a interposição de recurso extraordinário a que foi negado seguimento com base na sistemática da repercussão geral (Tema e 181), decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).

Defende a inaplicabilidade daquele Tema à situação tratada no recurso, pois não se está diante de violação reflexa de questão constitucional, decorrente de prévia vulneração de normas infraconstitucionais, mas de negativa de vigência ao princípio do devido processo legal.

A parte reclamante pretende, em síntese, que o recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)

Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.

De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 

Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 

Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do reçurso extraordinário demandaria,inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010.)
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 181 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.

Por fim, dissentir das razões adotadas, para concluir pelo atendimento dos requisitos de admissibilidade recursal, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível nesta via.

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 26 de junho de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente